Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710719-83.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA PINTO RECORRIDO: CLEITON JOSE LUIZ, CLAUDINEIDE AMARO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I – Reconhecida a existência de coisa julgada, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, V, do CPC. II – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VII, §§ 1o, 2o e 4o, 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, argumentando não haver ofensa à coisa julgada, que impede o processamento do feito, pois inexistente coincidência de partes, pedido e causa de pedir entre a julgada ação de reintegração de posse e ação de imissão na posse, em análise; c) artigos 489, §1o, inciso VI, e 557, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não ter sido observado teor da súmula 487 do STJ, pois não deveria haver discussão na ação possessória o legítimo direito real de uso sobre o bem imóvel atribuído pela proprietária CODAHB. Colaciona julgado do TJAM com o propósito de demonstrar a existência de dissenso interpretativo acerca da tese constante da letra “b”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária de gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente, não merece ser admitido o apelo especial quanto à alegação de ofensa artigos 337, inciso VII, §§ 1o, 2o e 4o, 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar que “Na hipótese, é inegável a identidade entre as partes, a causa de pedir e pedido desta ação e da ação n° 2016.06.1.001434-3. Como bem salientado pelo magistrado, a autora amparou o seu pedido de reintegração no mesmo contexto fático probatório que subsidia o pedido de imissão. Não se olvida que a natureza das ações de reintegração e imissão de posse é distinta, sendo possessória e petitória, respectivamente. Nada obstante, observa-se que a autora ajuizou duas ações com o mesmo objetivo, qual seja a obtenção da posse do imóvel, utilizando-se, inclusive, dos mesmos argumentos.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso especial também não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 557, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006